Tribunal: STF
Processo: RE 1381962
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ANCINE. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. VALIDADE CONSTITUCIONAL. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DIRETA ENTRE O CONTRIBUINTE E A DESTINAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS ARRECADADAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a América Vídeo Filmes Ltda. 



    A recorrente sustenta a inconstitucionalidade da contribuição social de intervenção no domínio econômico destinada ao setor cinematográfico. Afirma que a exação possui natureza de imposto. Alega violação dos princípios da legalidade, da indelegabilidade de atribuições e da não vinculação de receita tributária. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, II, e 167, IV, da Lei Maior, e 43, I, e 62, § 2º, da Constituição Federal de 1967.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem reconheceu a constitucionalidade da instituição e a cobrança de contribuição social de intervenção no domínio econômico destinada ao setor cinematográfico. O acórdão está assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA ODESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA. DECRETO-LEI N. 43/66. LEI N. 6.281/75. CONTRIBUIÇÃO DEINTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. EXTINÇÃO DAEMBRAFILME. LEI N. 8.029/90. COBRANÇA PELA UNIÃO. LEGALIDADE. DECRETOS NS. 512/92 E 575/92. LEGALIDADE. 



    I - Criado pelo Decreto -Lei n. 43/66 o Instituto Nacional do Cinema - INC (art. 1°), com o objetivo de formular e executar a política governamental relativa à produção, importação, distribuição e exibição de filmes, ao desenvolvimento da indústria cinematográfica brasileira, ao seu fomento cultural e à sua promoção no exterior, instituindo-se várias fontes de receitas para financiar suas atividades, dentre as quais, a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (art. 11, inciso II). 



    II - Extinção do INC pela Lei n. 6.281/75, sucedido pela Empresa Brasileira de Filmes - EMBRAFILME, mantida, como receita da nova empresa, a mencionada contribuição (art. 9°, inciso II), com a mesma base de cálculo anterior, até a fixação dos critérios de cálculo e cobrança por título de filme (art. 18). 



    III - Instituído o Conselho Nacional de Cinema - CONCINE, por meio do Decreto n. 77/299/76, o qual passou a ter a responsabilidade de estabelecimento das normas para viabilizar a cobrança da contribuição em tela. 



    IV - Com o advento do Decreto -Lei n. 1.900/81, a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional passou a ser devida pelos produtores ou distribuidores, ou por que, a qualquer título, promovesse a importação de obra cinematográfica, sendo o pagamento efetuado à EMBRAFILME (art. 4°), cabendo ao CONCINE (art. 5°, § 1°) publicar, no mês de dezembro de cada ano, a tabela atualizada segundo o critério do caput deste artigo. 



    V - Exação que sempre teve fundamento em lei, a qual definiu o contribuinte, o fato gerador e a base de cálculo, não se vislumbrando violação do principio da legalidade tributária. 



    VI - Trata-se de contribuição de intervenção no domínio econômico, por meio da qual a União desenvolve sua política de financiamento, modernização, incentivo e fomento ao cinema nacional, mostrando-se de acordo com o art. 21, §2°, inciso I, da Constituição Federal de 1969, e, da mesma forma recepcionada pelo art. 149, da Carta Magna de 1988. 



    VII - Liquidação da EMBRAFILME pela Lei n. 8.029/90 (art. 4°, inciso VII), com sucessão da União ‘nos seus direitos e obrigações decorrentes de norma legal, ato administrativo ou contrato, bem assim nas demais obrigações pecuniárias’ (art. 23). 



    VIII - Tratando-se de delegação da atividade de cobrança e fiscalização do tributo à EMBRAFILME, pela União, detentora da competência tributária para instituição da contribuição em comento, por meio de lei, com a extinção daquela, por lei, tal delegação foi revogada, voltando a União a ser o sujeito ativo do tributo. 



    IX - Lei n. 8.029/90 que não modificou a imposição tributária, passando a cobrança da contribuição em tela, tão somente, a ser feita de forma centralizada pela União, por meio da Administração Direta, não tendo a extinção da EMBRAFILME afetado a exigibilidade da contribuição em questão, porquanto aquela entidade era apenas responsável pela arrecadação e fiscalização, que retornaram ao ente tributante, a União. 



    X - Decretos ns. 512/92 e 575/92 que não extrapolam sua função essencialmente regulamentadora, estando em perfeita harmonia com os preceitos da Lei n. 8.029/90. 



    XI - Apelação improvida.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade da instituição de contribuição social de intervenção no domínio econômico destinada ao setor cinematográfico e da desnecessidade de vinculação direta entre o contribuinte e a destinação das receitas arrecadas por meio do aludido tributo, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDECINE. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DIRETA ENTRE O CONTRIBUINTE E OS RECURSOS ARRECADADOS. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE DA EXAÇÃO. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da validade constitucional da legislação relativa à instituição da contribuição social de intervenção no domínio econômico destinada ao setor cinematográfico. 2. As contribuições de intervenção no domínio econômico não exigem vinculação direta entre o contribuinte e a aplicação dos recursos arrecadados. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.304.043-AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.4.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ANCINE. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DIRETA ENTRE O CONTRIBUINTE E A DESTINAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS ARRECADADAS. MEDIDA PROVISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE URGÊNCIA E RELEVÂNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO 04.6.2010. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que é constitucional a instituição de contribuição social de intervenção no domínio econômico destinada ao setor cinematográfico, pois entende pela desnecessidade de vinculação direta entre o contribuinte e a destinação das receitas arrecadas por meio do aludido tributo. A análise dos pressupostos de relevância e urgência, para edição de medidas provisórias, está jungida à discricionariedade do Chefe do Poder Executivo. As excepcionais situações de excesso de poder, suscetíveis de atrair censura jurisdicional, não estão configuradas no caso em apreço. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 700.160-AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 30.4.2014).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGÊNCIA NACIONAL DE CINEMA – ANCINE – VALIDADE CONSTITUCIONAL DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE À INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO DESTINADA AO SETOR CINEMATOGRÁFICO – EXIGIBILIDADE DESSA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA – DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DIRETA ENTRE O CONTRIBUINTE E A DESTINAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS ARRECADADAS – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE 581.375-AgR, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º.02.2013).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de recurso manejado na vigência do CPC/1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora